Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EVENTO DE BRECHÓS. VALOR DE COMPRA MÍNIMA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a primeira recorrida a restituir a quantia de R$ 2.485,00.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a existência de contradição na sentença, uma vez que teria sido reconhecida a abusividade da retenção de parte do valor do voucher, mas também foi imposta à autora a obrigação de pagar R$ 1.000,00 por serviços de café da manhã, palestra e visita guiada, serviços estes que já teriam sido pagos por meio da taxa de inscrição de R$ 350,00. Sustenta, ademais, que não há comprovação de que o valor de R$ 1.000,00 corresponderia às referidas despesas. Pugna, assim, pela restituição do valor integral do voucher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar o cabimento da devolução do valor do voucher de compra mínima pago pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se do feito que a recorrente, que atua no ramo dos brechós, participou de evento promovido pelas recorridas, cuja inscrição custou R$ 350,00, além de ser fixada compra mínima de R$ 3.000,00 (IDs 67622918 e 67622955, págs. 5 e 7). Na ocasião, durante um final de semana em Curitiba/PR, foi promovido garimpo coletivo de peças adquiridas pela primeira recorrida, bem como café da manhã, palestra e visita guiada. A recorrente, contudo, não satisfeita com a qualidade das peças, gastou apenas R$ 515,00 do valor total do voucher de R$ 3.000,00, requerendo a devolução integral do valor restante, uma vez que este seria destinado unicamente a compra de vestuário.
5. Da análise dos documentos juntados aos autos, porém, não é possível concluir que o valor da inscrição de R$ 350,00 se prestava a pagar os serviços aqui questionados, considerando, sobretudo, que não era possível participar do evento sem a aquisição do voucher de compra mínima. Nesse sentido, o print de ID 67622955, pág. 5, expressa que "por se tratar de uma compra coletiva, onde a compra só é liberada a partir da efetivação de quantidade mínima de inscritos, NÃO HÁ DEVOLUÇÃO DE COMPRA". Além disso, como apontado em sentença, no depoimento de ID 67623159 a informante ouvida afirma que a taxa de inscrição cobriu custos de deslocamento na cidade de Curitiba. Pode-se inferir, assim, que os custos e a viabilidade do evento foram planejados levando em conta não apenas o custo da inscrição, mas também o valor dos vouchers adquiridos.
6. Constata-se, ademais, que a recorrente, desde o início da relação contratual, teve ciência da fixação de um valor mínimo e pré-pago de compras a serem realizadas no evento, de modo que assumiu o risco de que, eventualmente, viesse a não gostar das peças disponibilizadas. Nesse ponto, cabe destacar que outra participante, ouvida em audiência, declarou ter encontrado peças de qualidade e que apenas 20% do que adquiriu no evento ainda não teria sido revendido em seu brechó (ID 67623160), contrariando a afirmação autoral de que a maioria das peças seriam inviáveis para revenda.
7. Assim, o montante de R$ 1.000,00 fixado por meio das regras de experiência comum pela magistrada sentenciante (artigo 375 do Código de Processo Civil; TJDFT, Acórdão 1954494) mostra-se razoável e adequado ao pagamento dos serviços prestados no evento, além de permitir a manutenção do equilíbrio contratual, sem gerar enriquecimento ilícito à nenhuma das partes (artigo 884 do Código Civil). Portanto, pelo exposto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954494, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.